Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KENNEDY MARQUES CRUZ, com a finalidade de desconstituir a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, pela qual fora decretada a prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que não se justifica a custódia cautelar do paciente, isso porque a mera anotação da existência de atos infracionais na sua folha de antecedentes, não é razão para tanto. Assevera, por outro lado, que conforme jurisprudência oriunda do c. STJ, a gravidade abstrata do delito não pode servir de arrimo ao decreto prisional, se inexistentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Argumenta, também, que não há contemporaneidade entre as datas do fato e da decretação da prisão preventiva, ocorridos em 25/08/2020 e 08/03/2021, respectivamente. Por fim, pondera ser possível o cumprimento da custódia cautelar em regime domiciliar, até porque o paciente é pai de uma criança de 1 ano e 10 meses, além de a sua esposa encontrar-se grávida no momento. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para o fim de que seja revogado o r. decreto de prisão preventiva e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Apesar da d. Defesa não ter providenciado a juntada de documentos capazes de instruir a presente impetração, todavia, para conferir celeridade ao julgamento do processo, em consulta ao sistema informatizado foi possível constatar que a insurgência refere-se ao decreto de prisão preventiva proferido nos autos da ação penal no 0704327-44, em que o ora paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 85496152 dos autos de origem), estando a peça inicial acusatória assim redigida: “Segundo restou apurado, GIOVANA caminhava pelo local, quando foi abordada pelo acusado KENNEDY, que, montado em uma bicicleta, aproximou-se, anunciou o assalto, dizendo-lhe ‘perdeu! perdeu!’, e puxou a bolsa tiracolo que ela trazia consigo, no interior da qual estava o aparelho celular acima descrito. A alça da bolsa, entretanto, enroscou no pescoço da vítima, sufocando-a, o que a fez tentar retirá-la. O acusado, então, de maneira covarde e desnecessária, passou a desferir socos no rosto de GIOVANA para conseguir consumar a subtração do bem. Em razão do impacto dos socos, a alça da bolsa arrebentou e a vítima caiu no chão. O acusado, com isso, apossou-se da bolsa e a entregou a JOSUÉ JHONATAN, que permaneceu nas proximidades durante a execução do crime patrimonial, dando-lhe segurança e estímulo” (Denúncia). Por ocasião do recebimento da denúncia, em 08/02/2021, o d. Juiz do conhecimento, deferindo requerimento formulado pelo ilustre representante do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do agora paciente (ID 85508172), com suporte nos seguintes fundamentos: “[...] Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA. Compulsando os autos, verifica-se o envolvimento do denunciado em diversos delitos por atos infracionais com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que demonstra sua contumácia na criminalidade, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Destaco que ainda que não se tratem de condenações com trânsito em julgado, a existência de passagens por atos infracionais já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. [...] A saber, tratando-se da ordem pública, é cediço que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de KENNEDY MARQUES CRUZ, com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal”. O mandado de prisão foi cumprido em 08/04/2021 (ID 99346091 dos autos de origem), e em 12/04/2021, o d. Juiz a quo, nos termos da Portaria Conjunta no 4/2021 e do art. 13 da Resolução 213/2015 do CNJ, decidiu por manter a segregação, por considerar não ter havido alteração da situação fático-jurídica (ID 88565306 dos autos de origem). Em face dos fatos e informações acima retratados, não se depreende da ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva que fora prolatado contra o paciente. Na verdade, o d. magistrado informante, de forma legítima, considerou necessária a segregação cautelar, e assim o fez para garantia da ordem pública, considerando o envolvimento reiterado do paciente em outros delitos patrimoniais e, também, em atos infracionais equiparados ao crime de roubo. No ponto, a folha de antecedentes penais acostada à ação penal demonstra que o paciente, no mínimo, foi indiciado em outros dois crimes patrimoniais (ID 85617890 dos autos de origem). Além disso, o ora paciente, que possui apenas 21 anos, ostenta uma extensa folha de passagens pela VEP, com registro de, pelo menos, quatro atos infracionais equiparados a roubo, já tendo, inclusive, cumprido medida socieoeducativa (ID 85617891 dos autos de origem). Ainda que não ostente tecnicamente a condição de reincidente, não há dúvidas de que o histórico penal do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. No âmbito do c. STJ, aliás, é consolidada a orientação no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, não se pode acolher a tese de que o d. Juiz do conhecimento valeu-se apenas da gravidade abstrata dos delitos. Ora, é preciso enfatizar, que a forma como cometido o delito foi destacado na denúncia, a demonstrar a periculosidade do paciente, isso porque, de acordo com os documentos que instruem o inquérito policial, o paciente, para consumar o delito de roubo, de forma extrema e desnecessária desferiu socos no rosto da vítima, uma adolescente de apenas 14 anos. Portanto, existem fundamentos idôneos a justificar a segregação, ao menos por um juízo de restrita delibação. Neste ponto, é importante trazer à colação entendimento doutrinário no sentido de que é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Outrossim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, em relação à prisão domiciliar, não há evidência de que o benefício já tenha sido postulado perante ao d. Juiz do conhecimento. Por não se tratar de benefício automático àquele que possui filho menor de idade, é imprescindível que o d. Juízo natural manifeste-se sobre o tema, por provocação da d. Defesa, sob pena de supressão de instância. Por conta das considerações supra, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intime-se.